Tribunal: TJBA
Processo: 8102929-59.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102929-59.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE NILTON MOTA COSTA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ
. SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE AUTORA REQUER A MAJORAÇÃO DO VALOR ESTIPULADO PELO MAGISTRADO A QUO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RÉU QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO ADVOGADO DO RÉU. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cív
el n.º

8102929-59.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
JOSE NILTON MOTA COSTA
e apelada
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator